Tribunal: TJBA
Processo: 8037939-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037939-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ROQUE BISPO DE ASSIS e outros Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA INES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CPP. AUSÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE POR DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO PROCESSUAL. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI CONCLUÍDA COM DECISÃO DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA E RECEBIDA. QUESTÃO SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO CONTRA A VIDA. CRIME PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de custodiado pela suposta prática de homicídio qualificado, pronunciado em primeira fase do procedimento do júri, sustentando-se necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar por motivos de saúde, bem como alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito, oferecimento da denúncia e tramitação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para conversão da prisão preventiva em domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação processual após conclusão da primeira fase do júri; (iii) determinar se eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal; (iv) verificar se a custódia cautelar possui fundamentação idônea em elementos concretos dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conversão da prisão preventiva em domiciliar prevista no art. 318, II, do CPP exige demonstração de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e impossibilitado de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, requisitos não configurados quando há viabilidade de assistência médica na unidade prisional. 4. A conclusão da primeira fase do procedimento do júri com sentença de pronúncia supera alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, aplicando-se a Súmula 21 do STJ, não se verificando desídia injustificada imputável ao aparelhamento estatal. 5. O oferecimento e recebimento da denúncia supera qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e exercício da opinio delicti pelo Ministério Público, restando prejudicada a alegação defensiva. 6. A gravidade concreta do delito contra a vida praticado com extrema violência mediante múltiplos golpes de instrumento perfuro-contundente, evidenciando periculosidade dos agentes, constitui fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar com objetivo de acautelar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A conversão da prisão preventiva em domiciliar com base no art. 318, II, do CPP requer comprovação de extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 2. A prolação de sentença de pronúncia supera alegação de excesso de prazo na primeira fase do júri, incidindo a Súmula 21 do STJ. 3. O oferecimento e recebimento da denúncia torna superada alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito e exercício da ação penal. 4. A gravidade concreta do delito e periculosidade evidenciada constituem fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 21; STJ, AgRg no HC 792684/ES; STJ, AgRg no HC 881499/MG; STF, RHC 220100/SP. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8037939-86.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Santa Inês/BA, tendo como impetrante o bel. CRISTIANO MOREIRA DA SILVA e como paciente, ROQUE BISPO DE ASSIS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .